Tribunal: TJDFT
Processo: 0740373-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu visa à reforma, em parte, da sentença que julgou o pedido procedente, impugnando apenas o ponto relativo à parcela de auxílio-transporte.
2 – Preliminar. Sobrestamento do curso do processo. IRDR. A discussão travada no processo diz respeito à inclusão das verbas de abono de permanência, o auxílio-alimentação, o auxílio-transporte e GMOV no cálculo de conversão da licença-prêmio em pecúnia do servidor aposentado. Desse modo, a questão em debate não se enquadra no tema do IRDR 18, o qual pretende definir “se a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, alcança (ou não) o servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem concedida com esse alcance.” Não cabe, pois, o sobrestamento do curso do processo.
3 – Preliminar. Recurso inominado. Efeito devolutivo em profundidade. No recurso, o réu postula a exclusão da parcela relativa ao auxílio-transporte sob o argumento de que se trata de verba indenizatória, nada trazendo sobre a cumulação com a GMOV pleiteada pelo autor, cuja verba tem natureza similar. A discussão demanda exame maior pelo efeito devolutivo em profundidade (art. 1.013 § 1o, CPC), ante a vedação legal de cumulação de benefícios de natureza igual ou semelhante (art. 107 § 2o inciso IV da LC 840/2011).
4 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Por ser verba de caráter permanente, a GMOV - Gratificação de Movimentação também pode integrar a base de cálculo para conversão da licença prêmio em pecúnia (Acórdão 1261124, 07074705420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 19/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), salvo, no entanto, quando cumulada com outra verba de caráter similar como o auxílio transporte.
5 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Auxílio-transporte. Impossibilidade de cumulação com a GMOV. Ainda que o auxílio-transporte tenha natureza remuneratória e, portanto, também possa integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AREsp 1.592.998, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 11/11/2019), no caso não se acha possível cumular com a GMOV diante da vedação contida no art. 107 § 2o inciso IV da LC 840/2011, o qual dispõe que o auxilio transporte não será devido cumulativamente com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. Por conseguinte, o auxílio-transporte não deve integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, não por ser verba de caráter indenizatório, como quer o réu, mas pela impossibilidade de cumulação com verba de natureza similar que a GMOV apresenta.
6 – Valor da condenação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas (ID 22162544 – PAG 8), que antes da aposentadoria faziam parte da remuneração (ID 22162544 – PAG 4), pelo que a parte autora faz jus, em parte, ao pagamento da diferença, não podendo, no entanto, o auxílio-transporte integrar o valor. Por conseguinte, do valor da condenação deve ser deduzida a parcela correspondente ao auxílio-transporte de R$ 2.415,60 (6 x R$ 402,60 - ID 22162541 – PAG 33), reduzindo-se a condenação para R$ 8.722,80, mantendo-se os demais termos da sentença.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.